Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ICMS (DIFAL). SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ADQUIRENTE. DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIO. MERCADORIA. ORIGEM. ESTADO DIVERSO. RE No 970821/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 517. SENTENÇA MANTIDA.
1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de Repercussão Geral no 517, transitado em julgado em 10/6/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
2. A Autora, optante do Simples Nacional e consumidora intermediária, nos termos da LC no 123/2006, além de recolher impostos e contribuições por um único documento de arrecadação, também é obrigada a recolher de forma separada, entre outros tributos, o ICMS devido em operações específicas, conforme disciplinado nas alíneas “g” e “h” do inciso XIII do § 1o do art. 13 da LC no 123/2006.
3. Ante a impossibilidade de apropriação de créditos no âmbito do Simples Nacional, o legislador instituiu uma forma de limitar o imposto cobrado pelo regime de antecipação tributária, de modo que, ao contrário das empresas em geral, que recolhem o tributo pela alíquota integral, as sociedades empresárias optantes do Simples devem recolher somente a diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS devido na operação subsequente.
4. Apelação conhecida e não provida.